Tribunal: STF
Processo: ARE 1460842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telefônica Brasil S.A. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão que, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restou assim resumido:



    Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. ICMS. Serviços de Comunicação. 



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 155, II, da Constituição Federal.



    Sustenta que todos os serviços sobre os quais o Estado do Rio de Janeiro está exigindo ICMS-comunicação são serviços adicionais, que não representam efetiva comunicação, e sobre eles não se faz exigível o ICMS.



    Aduz que o roaming internacional e a ligação internacional não se confundem, tratando-se de serviços distintos, não havendo qualquer tráfego sainte no roaming internacional que enseje a efetiva comunicação necessária para o recolhimento do ICMS.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade do recolhimento de ICMS sobre o roaming internacional, por se tratar de tarefa meramente preparatória ao serviço de comunicação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela incidência do ICMS na operação de tráfego sainte, que ocorre quando o serviço de comunicação é iniciado no Brasil e completado no exterior, com o recolhimento pelo Estado em que se situa o domicilio do tomador do serviço. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Sentença julgou parcialmente procedente a pretensão da embargante entendendo pela incidência do ICMS apenas em relação ao serviço de roaming internacional.



    .......................................................................................................



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 816.512/PI, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos, decidiu que o ICMS somente incide sobre o serviço de telecomunicação propriamente dito, e não sobre as atividades-meio e serviços suplementares, sendo fixada a seguinte tese: (...).



    .......................................................................................................



    No que tange ao roaming internacional, este compreende à ampliação do serviço de comunicação em âmbito internacional, por meio da utilização recíproca de redes de telefonia entre as operadoras de telefonia móvel nacional e a estrangeira, permitindo ao usuário a utilização do serviço de comunicação no exterior, como se estivesse na sua rede local.



    As operações de tráfego entrante, ou seja, serviços iniciados no exterior e completados no Brasil, são isentas de ICMS por força da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, já que tratam de exportação de serviço. 



    Já na operação de tráfego sainte, que ocorre quando o serviço de comunicação é iniciado no Brasil e completado no exterior, como na hipótese dos autos, há autorização para incidência do ICMS com recolhimento pelo Estado em que se situa o domicilio do tomador do serviço, pois a empresa nacional contrata uma operadora estrangeira para conduzir os pulsos telefônicos originados no Brasil até o ponto de destino no outro país, havendo o pagamento pelo usuário de todos os custos com a operação.



    .......................................................................................................



    Logo, correta a Sentença que deve ser integralmente mantida.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões da origem — quanto à existência de tráfego sainte no roaming internacional, para fins de incidência do ICMS —demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional, bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Na mesma linha, cito precedente da Segunda Turma, sob a minha Relatoria:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TELECOMUNICAÇÕES. OPERAÇÕES DE TRÁFEGO SAINTE. TRATADO DE MELBOURNE E DECRETO N. 67/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação de regência, de natureza infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.227.591 AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 19 de abril de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente